Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-22.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria especial

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria especial – Servidora da UNESP – Ação visando à conversão do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei no 8.213/1991 – Laudo pericial que concluiu pela especialidade das atividades da autora durante todo o período – Servidora que ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/2003 – Licenças-prêmio não gozadas durante a atividade funcional que devem ser convertidas em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Proventos de servidora estatutária que não se submetem ao teto do RGPS, ante a inexistência de previsão legal para tanto – Precedentes jurisprudenciais – Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa – Apelação da UNESP e remessa necessária não providas – Recurso adesivo da autora provido.